Tribunal: TJMT
Processo: 0001202-63.2018.8.11.0110
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001202-63.2018.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE), REDZURI O TSI EWA ADI - CPF: 745.314.761-15 (APELADO), ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA - CPF: 202.814.838-17 (ADVOGADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. Recurso do réu parcialmente provido e recurso do autor prejudicado.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n
º
0001202-63.2018.8.11.0110
– Campinápolis

Apelantes:
Banco do Votorantim S.A. e Redzuri O Tsi Ewa Adi.

Apelados:
os mesmos.

E M E N T A

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –

IDOSO E INDÍGENA – AUSÊNCIA DE CONTRATO REGULAR –
FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

Diante do afastamento de grande parte dos pedidos do autor, as despesas serão proporcionalmente distribuídas, nos termos do art. 86, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n
º
0001202-63.2018.8.11.0110
– Campinápolis

Apelantes:
Banco do Votorantim S.A. e Redzuri O Tsi Ewa Adi.

Apelados:
os mesmos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por Banco do Votorantim S.A. e Redzuri O Tsi Ewa Adi em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Campinápolis, que nos autos da ação
declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito c/c indenização por dano moral
, julgou procedente os pedidos iniciais para declarar anulado o contrato de empréstimo consignado n. 198845817, condenando o banco à repetição em dobro da quantia de R$ 651,60 (seiscentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos), ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como nas custas processuais e honorários, fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pelo autor, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Inconformado,
Redzuri O Tsi Ewa Adi interpôs recurso pleiteando a majoração dos valores arbitrados a título de dano moral e honorários advocatícios (id.

136832281).

Por outro lado,
o Banco do Votorantim S.A. sustenta a regularidade na celebração do contrato entre as partes, bem como que os valores foram disponibilizados ao autor.
Ainda, aduz que não houve falha na prestação do serviço ou ato ilícito, motivo pelo qual é descabida a condenação pelo dano moral. Assevera que não ficou comprovada má-fé da instituição bancária, de modo que descabe falar em devolução em dobro do valor cobrado. Por fim, caso mantida a condenação, pugna pela aplicação da taxa Selic. (id.

136832292).

Apenas o Banco Votorantim S.A. apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 136832288).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 24 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível n
º
0001202-63.2018.8.11.0110
– Campinápolis

Apelantes:
Banco do Votorantim S.A. e Redzuri O Tsi Ewa Adi.

Apelados:
os mesmos.

VOTO

Cinge-se dos autos que Redzuri O Tsi Ewa Adi moveu ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por dano moral contra o Banco Votorantim S.A., aduzindo ser aposentado e que sofreu descontos indevidos em seu benefício do INSS, referente ao empréstimo consignado n. 19884517, que nunca contratou, no valor de R$ 342,15 (trezentos e quarenta e dois reais e quinze centavos), parcelado em 60 (sessenta) prestações no valor de R$ 10,86 (dez reais e oitenta e seis centavos), sendo descontadas as 60 parcelas, totalizando R$ 651,60 (seiscentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos).

Após o trâmite processual, o d. magistrado
a quo
, julgou procedente os pedidos iniciais para declarar anulado o contrato de empréstimo consignado n. 198845817, condenando o banco a repetição em dobro da quantia de R$ 651,60 (seiscentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos), ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como nas custas processuais e honorários, fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pelo autor, nos termos do art. 85, § 2º do CPC (id. 136832273).

Irresignado, Redzuri O Tsi Ewa Adi interpôs recurso pleiteando a majoração dos valores arbitrados a título de dano moral e honorários advocatícios. (id. 136832281

Por sua vez, o Banco do Votorantim S.A. sustenta a regularidade na celebração do contrato entre as partes, bem como que os valores foram disponibilizados ao autor. Ainda, aduz que não houve falha na prestação do serviço ou ato ilícito, motivo pelo qual é descabida a condenação pelo dano moral. Assevera que não houve má-fé da instituição bancária, de modo que descabe falar em devolução em dobro do valor cobrado. Por fim, caso mantida a condenação, pugna pela aplicação da taxa Selic. (id. 136832292).

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, conforme se depreende dos autos, os documentos carreados em contestação sequer se referem ao contrato entabulado com o autor (id.

136832266), consoante bem explicitado pelo d. magistrado: “
O requerido juntou aos autos contrato bancário dessemelhante do apresentado, pela parte autora, em extrato de informações (ID.5008140 – Pág. 40 e 41).

Dessa forma, não se desincumbiu de provar o fato modificativo do direito do autor, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, sendo impositiva a
declaração de inexigibilidade do débito.

Logo, demonstrada a ausência de um contrato válido firmado entre as partes, resta evidente o dever do réu restituir os valores pagos de forma indevida pelo autor, após a necessária apuração, em sede de liquidação de sentença, contudo,
de forma simples e não em dobro
, ante a falta de comprovação da má-fé. Sob este prisma, o seguinte precedente do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

Nesse sentido, também já decidiu este Tribunal,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

(RAC n. 1001835-75.2019.8.11.0028, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 01.12.2021 – negritei).

Isso porque, repiso que a referida repetição, a que alude o art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que definitivamente não ocorreu na hipótese dos autos, merecendo a
colhimento o recurso aviado pelo banco neste ponto.

Avançando na elucidação da celeuma, no que se refere a indenização por dano moral, objeto de irresignação de ambas as partes, em que pese posicionamento anterior, passo a adotar o entendimento de que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Explico.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

Nessa trilha, no caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido o dano moral, precipuamente ante o fato de que, ainda que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não houve a comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial, ônus do qual não se desincumbiu o autor, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.

Destarte, o c. STJ possui entendimento pacificado de que
“
não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020 – negritei).

Nesse sentido, assim já decidiu esta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – AFASTADAS – MÉRITO -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO
– FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL AFASTADO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

Para caracterização do dano moral, a esfera íntima e ética da parte precisa ter sido abalada, já que meros aborrecimentos da vida cotidiana não configuram a reparação em testilha. Indenização excluída
.”
(RAC n. 1006956-11.2020.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 24.11.2021 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO
– SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – 1º APELO – PREJUDICADO – 2º APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Comprovados os descontos indevidos efetuados na folha de pagamento do INSS, impõe-se a restituição de valores à parte prejudicada, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa. Entretanto, a repetição deve ser feita de forma simples se não há comprovação da má-fé.

O dever de reparar somente será afastado caso o prestador do serviço comprove a existência de uma das excludentes previstas no §3º do aludido diploma normativo, a saber, inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

O dano moral diz respeito ao prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral, o que não se vislumbra no caso dos autos, ainda que os abatimentos no benefício previdenciário da parte autora tenham lhe ocasionado transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos
.”
(RAC n. 1000336-67.2020.8.11.0110, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 24.11.2021 – negritei).

Neste ponto,
data vênia
, o douto magistrado não agiu com o costumeiro acerto, motivo pelo qual merece provimento o recurso aviado pela instituição bancária para afastar a condenação por dano moral.

Por fim, ante o afastamento do dano moral, bem como o afastamento da restituição dobrada, imperiosa a redistribuição do ônus da sucumbência.

Grande parte dos pleitos autorais foram afastados, posto que nesta instância recursal o banco obteve êxito no afastamento do dano moral e afastou a restituição dobrada, restando, somente, o dever de restituir de forma simples.

O art. 86, do NCPC é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único.
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
.”
(negritei)

Desse modo, considerando que grande parte dos pedidos do autor foram afastados, a sentença deve ser reformada neste ponto, para inverter o ônus sucumbencial, na proporção de 60% (sessenta por cento) para o autor e 40% (quarenta por cento) para o réu, mantendo a exigibilidade suspensa em relação ao autor ante a justiça gratuita concedida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados se deem na forma simples, após a devida apuração, em sede de liquidação de sentença, afastando a indenização a título de dano moral.

Ante o afastamento da indenização a título de dano moral e a redistribuição do ônus sucumbencial, prejudicada a análise do apelo interposto pelo autor que pretendia a majoração de ambas as verbas.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso manejado pelo Banco Votorantim S.A., e
PREJUDICADO
o recurso interposto por
Redzuri O Tsi Ewa Adi.

Cuiabá, 24 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022